Tribunal: TJBA
Processo: 8064325-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064325-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: TPE - TRANSMISSORA PARAISO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA POR UTILIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DO SETOR DE ENERGIA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUTORIZAÇÃO LEGAL DE USO GRATUITO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PÚBLICO. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora a concessionária de trechos de rodovias federais possua, em regra, o direito de cobrar pela utilização da faixa de domínio, tais cobranças não podem ser realizadas de empresas do setor de energia. Isso porque, conforme o Decreto nº 84.398, as concessionárias de energia possuem o direito de utilizar as faixas de domínio sem qualquer ônus a título oneroso.

Agravo de instrumento da parte ré a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8064325-56.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e em que é agravada a
TPE - TRANSMISSORA PARAÍSO DE ENERGIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça